Tribunal: TJBA
Processo: 8007455-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007455-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

AGRAVADO: JANIRA VITORIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE MELO FILHO

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar pagamento de astreintes impostas por suposto descumprimento de ordem judicial de retirada de nomes de cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a suspensão do bloqueio de valores diante da alegação de inexigibilidade da obrigação que originou as astreintes, fundada em decisão judicial anterior transitada em julgado;

(ii) saber se a instância recursal pode extinguir a execução com base na inexigibilidade da obrigação.

III. Razões de decidir

A existência de decisão judicial anterior que reconheceu ausência de negativação sugere, em tese, a inexigibilidade das astreintes, o que justifica a concessão de tutela provisória para suspensão do bloqueio até exame aprofundado pelo juízo de origem.

A extinção da execução demanda dilação probatória e cognição exauriente, incabível em sede de agravo de instrumento.

O efeito suspensivo concedido não implica prejulgamento do mérito, preservando-se a competência do primeiro grau para decidir sobre a exceção de pré-executividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8007455-88.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Banco do Nordeste do Brasil S/A
, e como agravados
Janira Vitória da Silva e Espólio de José Wenceslau de Melo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02